Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701081-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hudson Leonardo Pereira da Silva dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 219460095 do processo n. 0717066-45.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Francisco Pereiracontra o ora agravante, Adilson Rodrigues Pereira, Flauter Correia de Sousa, Genezio de Sousa Vieira e Danubia Souza Silva Vieira, rejeitou a impugnação do devedor, a qual arguia a sua ilegitimidade passiva ad causam. Em suas razões recursais (ID 67868059), alega o agravante, preliminarmente, “não dispor de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais e emolumentos, sem prejuízo de sua própria sobrevivência e de sua prole familiar”. No mérito, sustenta ser parte ilegítima no processo executivo de origem, pois “não assinou e nem anuiu com o instrumento contratual e o contrato de locação comercial objeto da controvérsia”. Defende a “ausência de anuência ao dever obrigacional solidário lhe imposto”. Aponta que, “mesmo em se tratando de coisa julgada imutável com trânsito em julgado, nada obsta em arguir preliminar de ilegitimidade de parte em sede de cumprimento de sentença, assim como, fatos supervenientes, como, causas extintivas ou modificativas do cumprimento da obrigação, como no presente caso, conforme previsto no artigo 525, § 1o, incisos II, VII, do Código de Processo Civil”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sua exclusão do polo passivo da lide. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 67917470, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça para fins de admissibilidade do recurso e indeferido o pleito de concessão de efeitos suspensivos ao agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 68423244), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 67874178), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento de sentença de origem n. 0717066-45.2021.8.07.0001, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, ilegitimidade passiva ad causam do agravante/executado, foi deliberada pelo magistrado a quo em 7/6/2024, por meio da decisão de ID 14199379153, que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Hudson Leonardo Pereira da Silva dos Reis. Contra o referido pronunciamento não foi interposto recurso. Confira-se, por pertinente, excerto do decisum, in verbis: Pois bem, a sentença foi clara ao observar que todos os executados são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos débitos oriundos da relação havida, o primeiro como locatário e os demais como fiadores. Neste momento, passo a analisar a argumentação apresentada pelo executado Hudson acerca da sua ilegitimidade passiva. Importa afiançar que a sentença de ID 131222581, ao ter seu trânsito em julgado certificado, tornou imutáveis as determinações nela contidas. Portanto, reconhecida a legitimidade passiva de Hudson como fiador do contrato de locação, não pode ser o decisum alterado, especialmente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, indefiro o pedido apresentado e mantendo intactos os termos da sentença acima nomeada, considerando o Sr. Hudson como parte legítima para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. O agravante, por sua vez, após a penhora de valores em sua conta bancária por meio do sistema Sisbajud (ID 216468239), apresentou nova impugnação (ID 196498311), na qual reiterou o pedido de declaração da sua ilegitimidade passiva ad causam, em 13/5/2024, sendo igualmente rechaçada pelo Juízo a quo em decisão de ID 219460095, de 3/12/2024, que reproduziu os fundamentos do pronunciamento anterior. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, ilegitimidade passiva, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO SÓCIO POLO PASSIVO. ALEGADA ILEGITIMIDADE. AGRAVO INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, conforme dispõem os artigos 505 e 507 do CPC. 2. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1867338, 0737222-86.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.